Tribunal: TCU
Processo: 025.981/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Desestatização dos lotes 4 e 5 da Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias)

Inteiro teor:
Acórdão 474/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 1177/2025-TCU-Plenário , que analisou a desestatização dos Lotes 4 e 5 das Rodovias do Estado do Paraná (Concessão PR Vias); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.2 do Acórdão 1177/2025-TCU-Plenário ; b) considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 1177/2025-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; c) considerar implementada a recomendação constante do subitem 9.3.3. do Acórdão 1177/2025-TCU-Plenário ; d) dispensar o monitoramento do subitem 9.3.5 do Acórdão 1177/2025-TCU-Plenário ; e) dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI); e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.981/2024-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.